Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONVENÇÃO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. CÁLCULO DO VALOR A SER RECUPERADO. ART. 130 E 132 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. PERÍODO DE IRREGULARIDADE AFERIDO EM PERÍCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão e os argumentos exposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da preliminar suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões.
2. O só fato de não ter havido decisão saneadora não induz, de per si, a nulidade do processo, mormente quando não demonstrado efetivo prejuízo, em obediência ao princípio da pas de nulité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade do ato processual se dele não resulta prejuízo efetivo às partes. 2.1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do arts. 129, 130 e 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que se proceda à recuperação de receita de consumo não faturado ou faturado a menor, a distribuidora deve adotar providências para caracterizar a ocorrência da irregularidade nos equipamentos de medição. 3.1. Tendo sido observados todos os prazos de defesa previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL – inclusive quanto a comunicação da data da perícia técnica a qual o autor voluntariamente não compareceu–, deve ser rejeitada a tese autoral de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
4. Comprovada a irregularidade no medidor – o qual, por modificações clandestinas em seu interior, não estava registrando devidamente a quantidade de energia consumida –, deve-se apurar a diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados, pelos critérios definidos, servido como base o período de 12 (doze) meses anteriores ao início da irregularidade, nos termos dos arts.130 e 132, da referida resolução. 4.1. A cobrança de recuperação de receita por distribuidora de energia foi adequadamente realizada e, por isso, deve ser mantida.
5. Apelação cível conhecida , mas desprovida.